Tribunal: TJBA
Processo: 0358526-15.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0358526-15.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TV ARATU S A

Advogado(s)
:
ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, RAFAEL ALMEIDA AMORIM, THIAGO MONTEIRO RANGEL

APELADO: TIAGO SANTOS DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAUJO MOURA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Civil e Constitucional. Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Liberdade De Imprensa. Divulgação Do Nome De Adolescente Em Reportagem Jornalística. Associação à possível Prática De Ato Infracional. Violação à Proteção Integral Da Criança E Do Adolescente. Dano Moral In Re Ipsa. Redução do valor indenizatório. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por TV Aratu S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a emissora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, bem como determinar a exclusão de reportagem veiculada em seu portal eletrônico que expôs o nome do autor, à época menor de idade, associando-o à prática de ato infracional. O apelante pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a divulgação do nome de adolescente em reportagem jornalística associando-o à prática de ato infracional configura violação aos direitos da personalidade e enseja responsabilidade civil; (ii) estabelecer se a liberdade de imprensa prevalece sobre o princípio da proteção integral da criança e do adolescente no caso concreto; e (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

3. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para embasar a decisão, inexistindo vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Afasta-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a obrigação de remoção da reportagem visa resguardar direito da personalidade de pessoa que, à época dos fatos, era menor de idade, justificando-se a eficácia imediata da decisão para evitar a continuidade do dano.

5. A liberdade de imprensa constitui garantia fundamental indispensável ao Estado Democrático de Direito, porém não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizada com outros direitos fundamentais, especialmente quando em conflito com a proteção integral da criança e do adolescente.

6. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem prioridade absoluta à proteção da dignidade, da imagem e da identidade de crianças e adolescentes, vedando a divulgação de atos ou dados que permitam sua identificação quando lhes seja atribuída prática de ato infracional.

7. A divulgação do nome do autor em reportagem que o associa à prática criminosa viola direitos da personalidade e caracteriza ato ilícito, sobretudo porque a atividade jornalística exige cautela na apuração e divulgação de informações que possam gerar estigmatização social de pessoa em condição peculiar de desenvolvimento.

8. A responsabilidade civil da emissora decorre da negligência na verificação e no tratamento da informação divulgada, sendo suficiente a exposição do nome do adolescente para caracterizar lesão à sua honra e dignidade, independentemente da divulgação de imagem.

9. O dano moral, nessas hipóteses, configura-se
in re ipsa
, pois a associação pública de adolescente a prática criminosa gera presumível constrangimento, estigmatização e abalo à sua reputação e ao seu desenvolvimento pessoal e social.

10. A alegação de impossibilidade técnica de identificação do conteúdo a ser removido não prospera, pois, tratando-se de matéria publicada em portal mantido pela própria emissora, de modo que esta detém controle editorial e capacidade técnica superior para localizar e excluir a reportagem a partir dos elementos constantes nos autos.

11. O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano suportado pela vítima e manter caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa, mostrando-se mais adequado o arbitramento em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

12. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 0358526-15.2013.8.05.0001
, em que figura como apelantes
TV ARATU S/A
e, como apelado,
TIAGO SANTOS DO SACRAMENTO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.